Tribunal: TJMT
Processo: 1001174-92.2023.8.11.9005
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001174-92.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MANOEL CICERO CAMPOS (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA –
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR ARBITRADO – PLEITO DE ISENÇÃO – PROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO – INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP –
LIMINAR RATIFICADA
–
CONCESSÃO
EM DEFINITIVO DA ORDEM
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é motivo suficiente para manter uma pessoa segregada, tanto que a legislação de regência, expressamente permite a exclusão ou redução da garantia nos casos de hipossuficiência econômica (art. 325, § 1o e art. 350, ambos do CPP).

A comprovada falta de recursos para depositar o valor fixado a título de fiança (paciente pensionista do INSS e assistido pela Defensoria Pública) e a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) são fatores que autorizam a dispensa de pagamento da garantia e a restituição do
status libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Manoel Cicero Campos
, preso em flagrante delito por suposta autoria dos crimes de
Lesão corporal e Ameaça
, ambos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 129, § 13a e art. 147, CP), e que estaria sendo submetido a coação ilegal desde que o
MM. Juízo da 3a Vara de Barra do Bugres/MT
condicionou a restituição da sua liberdade ao pagamento de
fiança no valor de R$ 1.320,00
(mil trezentos e vinte reais) – APF no. 1003492-73.2023.8.11.0008.

Alega-se na impetração, que o Paciente não tem condições econômicas de arcar com o valor arbitrado, sem prejuízo do seu próprio sustento (Id. 182115669).

Instruiu a inicial com documentos (Id. 181958681).

O pedido
liminar
foi
deferido
(Id. 188274759).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 189133163).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
nos termos da decisão liminar (Id. 189442696), conforme sumário que segue:

“Habeas Corpus. Lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico. Pretendida a concessão da liberdade provisória independentemente do pagamento de fiança. Possibilidade. Ausência de recolhimento da fiança. Paciente que aparenta não ter condições financeiras de arcar com o pagamento do valor arbitrado. Hipossuficiência econômica. Dispensa do pagamento. Parecer pela concessão da ordem, confirmando a liminar.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Manoel Cicero Campos
foi preso em flagrante delito por suposta autoria dos crimes de Lesão corporal e Ameaça, ambos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 129, § 13a e art. 147, CP) e o Juízo da 3a Vara de Barra do Bugres/MT condicionou a restituição da sua liberdade ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) – APF no. 1003492-73.2023.8.11.0008.

Em razão disso, alega-se que o paciente vem sendo submetido a coação ilegal porque não possui condições econômicas de arcar com o valor arbitrado, sem prejuízo do seu próprio sustento.

De fato, nota-se que, tanto na audiência de custódia (Id. 128112407 do APF no. 1003492-73.2023.8.11.0008), como no seu interrogatório policial, o paciente declarou ser pensionista do INSS, recebendo benefício no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais). Além disso, ele é representado pela Defensoria Pública e declarou ser hipossuficiente e frise-se, permaneceu custodiado por cerca de 50 dias em razão da falta de pagamento da fiança (até que se deferiu o pedido liminar neste
writ
e o paciente foi colocado em liberdade).

Diante desse cenário, tais circunstâncias, autorizam concluir que o paciente está impossibilitado de recolher o montante fixado a título de fiança.

Ora, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, §1o e art. 350, ambos do CPP).

Sobre a matéria, já decidiu este e. TJMT:

“(...) Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida (...).” (N.U 1005256-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial (...)” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

Acresça-se por fim, que para determinar o valor da fiança, deve-se levar em conta, a natureza da infração; as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado; as circunstâncias indicativas de sua periculosidade; além da importância provável das custas do processo (art. 326 do CPP). Sobre a matéria aliás, assevera Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal e Execução Penal, 11a ed., Editora Forense, 2014, pg. 574, que:

“O principal critério para o estabelecimento do montante específico da fiança é a situação econômica do réu, dentre outros previstos no art. 326 do CPP. Portanto, além de levar em consideração a gravidade da infração penal (as duas estão expostas nos incisos I e II do art. 325, ou seja, máximo da pena privativa de liberdade, até quatro e superior a quatro), precisa-se ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode-se reduzir ainda mais, atingindo o corte máximo de dois terços – atribuição tanto da autoridade policial, quanto do juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente o magistrado poderá fazer”.

À vista disso, diante dos veementes indícios de que o paciente não tem condições econômicas para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionadas nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já que, não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.

Concluo, pois, pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
e
concedo em definitivo a ordem
para isentar
Manoel Cicero Campos
do pagamento da fiança arbitrada nos autos de origem, nos exatos termos da decisão liminar de Id. 188274759.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023